Tribunal: STF
Processo: AI 339182
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Lei de iniciativa parlamentar a dispor sobre vantagens pecuniárias de servidores públicos. Inadmissibilidade.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que reconhece o vício de inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre remuneração e aposentadoria de funcionários públicos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.